Tribunal: TJSP
Processo: 1501423-86.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade sobre a colheita da prova – Inocorrência, pois a matéria encontra-se preclusa e a defesa não experimentou qualquer prejuízo – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res mediante

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade sobre a colheita da prova – Inocorrência, pois a matéria encontra-se preclusa e a defesa não experimentou qualquer prejuízo – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res mediante emprego de grave ameaça e concurso de agentes, bem como que corromperam os adolescentes participantes da empreitada criminosa – impossibilidade de afastamento do crime de corrupção de menores, face à sua natureza formal – Inviabilidade de diminuição da reprimenda face à confissão espontânea, eis que fixada no mínimo legal, em conformidade com a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos delitos perpetrados – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501423-86.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
MÁRCIO TORRES DA SILVA e GABRIEL DA SILVA ITRI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
2
VOTO no 2617
APELAÇÃO no 1501423-86.2019.8.26.0540
COMARCA: Santo André (1a Vara Criminal)
APELANTES: Gabriel da Silva Itri e Marcio Torres da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Maria Lucinda da Costa
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES
Sentença condenatória
Preliminar de
nulidade sobre a colheita da prova Inocorrência, pois a
matéria encontra-se preclusa e a defesa não experimentou
qualquer prejuízo Absolvição por insuficiência probatória
Descabimento Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a
res mediante emprego de grave ameaça e concurso de
agentes, bem como que corromperam os adolescentes
participantes da empreitada criminosa impossibilidade de
afastamento do crime de corrupção de menores, face à sua
natureza formal
Inviabilidade de diminuição da
reprimenda face à confissão espontânea, eis que fixada no
mínimo legal, em conformidade com a súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça Pena corretamente calculada,
de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico
Regime fechado adequado e compatível com a gravidade
dos delitos perpetrados Impossibilidade de aplicação do
instituto da detração RECURSOS DEFENSIVOS NÃO
PROVIDOS
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas
pelas defesas de Gabriel da Silva Itri e Marcio Torres da Silva contra a r.
sentença de fls. 175/180, que os condenou pela prática do crime previsto
no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
3
B, da Lei 8.069/90, em concurso formal, na forma do artigo 70, caput,
também do Código Penal, ao cumprimento das penas privativas de
liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, no mínimo legal,
A defesa do réu Marcio, em suas razões
recursais (fls. 220/221), pleiteia, sucintamente: a) preliminarmente, a
nulidade do feito, em virtude da não observação dos artigos 212, 217 e
226 do Código de Processo Penal; b) em relação ao delito de corrupção
de corrupção de menores, a absolvição por insuficiência probatória e
pela natureza material do delito.
Nas razões de seu recurso (fls. 184/202),
pleiteia a defesa de Gabriel, em síntese: a) a absolvição por insuficiência
probatória; b) a fixação da reprimenda no patamar mínimo legal; c) a
imposição de regime inicial de cumprimento de pena aberto; d) o
afastamento da reparação de danos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 224/228 e 271/273).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso das defesas (fls. 285/291).
É o relatório.
Os
recursos
defensivos
não
comportam
provimento.
Consta dos autos que, no dia 14 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
4
2019, por volta das 00h10, na Rua Ipê Amarelo, Jardim Irene, cidade e
comarca de Santo André, GABRIEL DA SILVA ITRI e MARCIO
TORRES DA SILVA, ora apelantes, agindo em concurso, com unidade
de desígnios e identidade de propósitos, auxiliando-se mutuamente com
os adolescentes Luis Fernando Rodrigues de Souza e Everton Duran
Rodrigues, e mediante grave ameaça, subtraíram, para eles, o aparelho
celular LG/K10, avaliado em R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), a
quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), os documentos CRLV e CNH, e
um cartão, todos pertencentes a B.A.S.. Consta, ainda, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, os apelantes, agindo em concurso, com
unidade de desígnios e identidade de propósitos, corromperam os
adolescentes Luis Fernando Rodrigues de Souza e Everton Duran
Rodrigues, com eles praticando infração penal.
Ab inititio, as preliminares de nulidade arguidas
pela defesa não comportam acolhimento.
Com efeito, cumpre salientar que não há notícia
nos autos de que a defesa tenha se insurgido contra a realização do
reconhecimento pessoal dos acusados nos moldes em que fora levado a
efeito, tampouco contra a oitiva da vítima sem a presença física dos réus
na sala de audiência, muito menos pela não adoção do sistema
presidencialista de inquirição no momento oportuno, qual seja durante a
apresentação de sua defesa prévia.
Preclusa, portanto, referidas questões.
Não obstante, cumpre salientar que a defesa
não experimentou qualquer prejuízo. Do contrário, frise-se, requereria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
5
de imediato ao juízo a quo a sua realização.
E a não demonstração efetiva da existência de
prejuízo também inviabiliza, por si só, a anulação pretendida, em face do
consagrado princípio “pas de nullité sans grief”.
Portanto, incidem, in casu, as previsões
constantes dos artigos 565 e 566 do Código de Processo Penal:
“Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou
referente a formalidade cuja observância só à parte contrária
interesse”.
“Art. 566. Não será declarada a nulidade de
ato processual que não houver influído na apuração da verdade
substancial ou na decisão da causa.”
Somam-se
essas
disposições
ao
texto
consagrador do princípio acima invocado (“pas de nullité sans grief”),
que é o artigo 563 do Código de Processo Penal:
“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Cumpre
frisar,
ainda,
que,
no
âmbito
processual penal, tal norte vale no que tange a toda e qualquer alegação
de nulidade, sem nenhuma distinção de “grau” ou “intensidade”, seja
relativa, seja absoluta.
Assim, por todos os ângulos de análise,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
6
constata-se que o mencionado pedido de nulidade do processo, de cunho
preliminar, não pode prosperar, não havendo que se falar em
cerceamento por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Devidamente
rechaçadas
as
preliminares
arguidas, no mérito, os recursos defensivos não merecem provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls.
03/07), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 09/10), pelo auto
de reconhecimento de pessoa (fl. 12), pelo auto de apreensão de
adolescente (fl. 24), bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Interrogado em juízo (fls. 189/192), o réu
Gabriel confessou a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos,
estava acompanhado do corréu Marcio e dos dois adolescentes e, com o
celular de seu pai, solicitou uma corrida pelo aplicativo “99”. Quando a
vítima chegou ao local, acenou para ela e entraram no veículo. Em
seguida, anunciaram o assalto e subtraíram os pertences dela. Todos os
participantes sabiam que iriam efetuar um roubo. Asseverou que
colocaram a vítima no banco de trás e que o réu Marcio assumiu a
direção do volante, enquanto os demais subtraíram o celular e o dinheiro
da vítima. Depois de efetuarem o roubo, retornaram para o mesmo local
em que estavam antes da prática delitiva e os policiais apareceram.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
7
incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas
aos autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados,
in verbis: “A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida
por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado,
mormente se amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel.
Penteado Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui
elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.”
(TACRIM-SP AP Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
Por outro lado, o réu Marcio, interrogado em
juízo (fls. 193/196), negou a prática delitiva, afirmando que foi Gabriel
quem efetuou o roubo, mas que não participou de nada, pois quando se
encontraram, Gabriel já havia efetuado a prática delitiva. Afirmou que
não confessou os fatos na delegacia de polícia, pese constarem do termo
de seu interrogatório.
Malgrado a aludida versão exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
revestido de adminículo probatório e que lhe aproveite, conforme se lhe
competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo
Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado
Marcio em pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada
delituosa, vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
8
certo que não resistem a uma análise mais acurada dos fatos em
comento, não havendo um único componente idôneo de persuasão
racional apto a contestá-la. Em suma, as palavras do denunciado devem
ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao consideramos a aplicação do
princípio nemo tenetur se detegere.
A vítima F.A.S., ouvida em juízo (fls.
182/184), reconheceu sem sombra de dúvidas o réu Gabriel como um de
seus roubadores e disse que Marcio é muito parecido com um deles.
Asseverou que trabalha como motorista de aplicativo e, na data dos
fatos, quatro pessoas ingressaram em seu veículo para uma viagem.
Instantes depois, exigiram o cancelamento da viagem a anunciaram o
assalto. Subtraíram seu celular, dinheiro e a chave do veículo. Em
seguida, empreenderam fuga, à pé. Monitorou a localização do seu
celular e passou os dados à polícia, que localizou os roubadores, que
estavam em poder dos objetos subtraídos. Na delegacia de polícia,
reconheceu ambos os acusados sem sombra de dúvidas como seus
roubadores.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente
inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
9
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada em consideração, mormente quando encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam
o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior Tribunal de
Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo Regimental
em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas
Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, o policial militar Lucas Lima
Bispo dos Santos, ouvido em juízo (fls. 186/188), esclareceu que, na
data dos fatos, encontrava-se em uma base da Polícia Militar, quando a
vítima compareceu ao local e informou que havia sido roubada por
quatro pessoas que solicitaram uma corrida. A vítima informou as
características físicas dos roubadores, bem como a localização atual de
seu celular que estava sendo rastreado por ela. Dirigiu-se ao local onde
supostamente o celular estava emitindo o sinal de sua localização e
encontraram quatro rapazes, dois dos quais tentaram empreender fuga
quando notaram e presença policial. Abordaram todos e, em revista
pessoal, localizaram o celular da vítima com Gabriel e com os demais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
10
dinheiro, já dividido. Em entrevista informal, todos confessaram a
prática delitiva.
Por seu turno, o policial militar Mario Barbosa
dos Santos, ouvido perante a autoridade policial (fl. 14), narrou: “Que é
soldado policial militar e integra a viatura M-41222. Nesta data, após
conhecimento da prática de roubo e com informações precisas da
localidade e características dos roubadores, conseguiram abordá-los na
via. Num primeiro momento tentaram a fuga, mas logo foram contidos e
submetidos a busca pessoal. Foi localizado o aparelho da vítima junto
ao indivíduo de prenome Gabriel. Já com os demais, apenas quantia em
dinheiro. Assim, foram conduzidos ao distrito policial. Questionado se
foi encontrada arma de fogo e demais pertences? Respondeu que não.
Indagado qual o valor encontrado? Respondeu que por volta de
R$209,80, sendo que todos eles portavam quantias aproximadas.
Questionado se havia ainda outro pertence com os indivíduos? Afirmou
que Gabriel portava dois celulares, um da vítima e outro de sua
propriedade, o qual provavelmente utilizou para solicitar os serviços do
aplicativo.”
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
11
O depoimento prestado se mostrou isento,
coerente e válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda
municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da
lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do
depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos
autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
12
Paulo não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento
de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só
porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial,
um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des.
Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas
pela
sua
condição
funcional,
suspeitos
de
parcialidade quando prestam declarações como testemunhas
em processo criminal, posto que ligados à segurança pública
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-
se atribuir validade ao declarado principalmente quando em
harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso
defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação do
feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
13
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a negativa
do sentenciado restou isolada no conjunto probatório. Mais
do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo
policial ouvido. Os relatos de policiais têm eficácia
probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do
agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal
mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara
de Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que os réus praticaram os delitos de
roubo e de corrupção de menores, mormente pelos relatos da vítima,
pelos reconhecimentos pessoais positivos tanto em juízo quanto perante
a autoridade policial, pelos depoimentos prestados pelos agentes
policiais, pela apreensão da res em posse dos acusados, logo após a
prática delitiva, bem como pela própria confissão do apelante Gabriel,
não prevalecendo a negativa do corréu diante da afirmação da vítima de
que todos estavam juntos no momento da prática delitiva.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, os réus empregaram
violência e grave ameaça, desapossou os bens pessoais da vítima e
mantiveram sua posse, consumando-se o delito, pouco importando se
foram recuperados posteriormente, eis que localizados somente após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
14
diligências policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que os réus estavam acompanhados dos
adolescentes no momento em que foi abordada, anuindo, assim, um na
conduta do outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento
de pena. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível,
mesmo tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando
um resultado comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Por
outro
lado,
impõe-se,
também,
a
condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 244-B da Lei no
8.069/90.
Deveras, quanto ao referido delito, restou
evidenciado que os acusados praticaram o roubo fazendo-se acompanhar
pelos adolescentes, fato este confirmado pela vítima e pela própria
confissão do apelante Gabriel, ainda que parcial, na medida em que
alegou desconhecer a idade dos adolescentes. É o que basta para que se
configure o crime de corrupção de menores, não havendo necessidade de
comprovação da efetiva corrupção de algum menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
15
Este é o entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Lei no 9.455/97. Tortura.
Associação criminosa. Corrupção de menores. Sentença
condenatória. Defesa busca a absolvição de todos os crimes
por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e
materialidade bem delineadas. Vítima e testemunhas
comprovam os fatos narrados na denúncia. Versão do
acusado isolada no feito, incapaz de refutar o arcabouço
fático-probatório amealhado. Corrupção de menores é crime
formal. Condenação de rigor. Pena bem dosada, não sendo
sequer objeto de insurgência. Regime inicial fechado ante o
quantum da pena. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação
Criminal
no
0005777-83.2018.8.26.0050,
9a
Câmara, rel. Des. Andrade Sampaio, j. 08/08/2019)

destaquei.
No mesmo sentido, a Súmula no 500 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por
se tratar de delito formal”.
Diante deste contexto, a condenação do
apelante como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código
Penal, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso formal, na forma
do artigo 70, parágrafo único, também do Código Penal era mesmo de
rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
16
tampouco para desclassificação para sua forma tentada, passando-se à
análise das reprimendas impostas.
Na primeira fase da dosimetria das penas, a
juíza sentenciante fixou as pena-base de cada delito no patamar mínimo
legal.
Na segunda fase da dosimetria das penas, em
relação ao réu Gabriel incidiu a circunstância atenuante relativa à
confissão espontânea. Em relação ao réu Márcio, incidiu a circunstância
atenuante da menoridade relativa. Contudo, a juíza monocrática
acertadamente deixou de minguar as reprimendas aquém do mínimo
legal, em homenagem à Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Em relação a ambos os réus, não incidiram circunstâncias agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, em
relação ao delito de roubo, diante da incidência da causa de aumento de
pena relativa ao concurso de agentes, a Juíza sentenciante exasperou as
reprimendas em 1/3 (um terço). Em relação ao crime de corrupção de
menores, não incidiram causas de aumento de pena. Em relação a ambos
os delitos, não incidiram causas de diminuição da reprimenda.
Por fim, inexistindo recurso do Ministério
Público, permanece reconhecido o concurso formal de delitos,
acrescendo-se o percentual de1/6 (um sexto) à maior reprimenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
17
conforme preconiza o artigo 70 do Código Penal.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena.
E isso foi devidamente observado pela douta
magistrada a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena se mostraram
adequadas.
Cabível a manutenção do regime fixado, tendo
em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código
Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do
referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando
em conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pela
primariedade dos réus, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma
resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501423-86.2019.8.26.0540 -Voto no 2617
18
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora